Tribunal: TJPA
Processo: 0815629-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815629-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR AUGUSTO MARTINS DE BARROS RAMOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento. Indeferimento de tutela provisória. Exclusão de nome de cadastros restritivos. Manutenção da posse de veículo. Ausência de requisitos do art. 300 do CPC. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Análise sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III.

Razões de decidir

3.

A tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Não restou comprovada a probabilidade do direito, uma vez que a mera alegação de abusividade em cláusulas contratuais não foi acompanhada de elementos robustos e inequívocos.

5.

A ausência de provas suficientes, especialmente de laudos ou documentos submetidos ao contraditório, inviabiliza a reforma da decisão recorrida.

6.

A capitalização diária de juros não foi demonstrada nos autos, afastando a plausibilidade da alegação de onerosidade excessiva.

7.

A jurisprudência do STJ exige o depósito do valor incontroverso e a demonstração de cobrança abusiva para descaracterizar a mora em ações revisionais, o que não foi atendido no caso em análise.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela provisória de urgência em ações revisionais de contrato de financiamento depende da demonstração robusta de abusividade na cobrança e do cumprimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de provas inequívocas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR AUGUSTO MARTINS DE BARROS RAMOS contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (proc. nº 0864825-83.2024.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“1- Defiro a Justiça Gratuita;

2- Requer o Autor na Inicial a concessão de tutela antecipada, a fim de que lhe seja possibilitada a consignação do valor incontroverso, de e R$ 583,43 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), bem como que o réu seja impedido de negativar seu nome perante os órgãos de proteção ao

crédito; questiona a capitalização de juros remuneratórios e moratórios, alegando que ainda que previsto no contrato, demonstra onerosidade excessiva ao consumidor; questiona também a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado. Apontou o valor da repetição de indébito em R$ 9.041,36 (nove mil e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses não evidenciados, sendo necessária o contraditório e dilação probatória, motivo pelo qual indefiro o pedido antecipatório formulado;”

Em suas razões recursais, o agravante alega que, embora prevista no contrato, a prática de capitalização diária configura onerosidade excessiva ao consumidor. Questiona a cobrança de juros superiores à média praticada no mercado, o que comprometeria o equilíbrio contratual. Argumenta que a inscrição em cadastros restritivos enquanto há discussão judicial sobre o débito é ilícita. Diz não pretender se eximir do pagamento da dívida, mas sim ajustar o contrato a valores justos, considerando onerosidade excessiva e abusividade nas cláusulas contratuais.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar abstenção/retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo na sua posse.

Em decisão ID 22685693 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 23540720.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em exame versa sobre a correção ou incorreção da decisão que indeferiu a tutela provisória, por meio da qual o agravante pretendia impedir a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como assegurar a manutenção da posse do veículo objeto do contrato que busca revisar.

Considerando a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, torna-se imprescindível a análise do cumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória sob o argumento de que, na fase de cognição sumária em que o processo se encontrava, não estavam presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, elementos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Embora com fundamento diverso, não vislumbro razões para alterar tal entendimento.

Isso porque, para a descaracterização da mora em ações revisionais, é exigida, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No presente caso, o agravante não logrou êxito em comprovar tais pressupostos.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a análise de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, notadamente quando excedem a taxa média de mercado, deve ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades do caso concreto. No entanto, na ausência de elementos robustos que comprovem, de maneira clara, a alegada abusividade, inexiste fundamento jurídico para reformar a decisão recorrida.

Além disso, o laudo contábil apresentado juntamente com a inicial, elaborado de forma unilateral, carece de submissão ao contraditório, razão pela qual não possui, por si só, força probatória suficiente para embasar a plausibilidade do direito invocado.

No tocante à alegação de abusividade na cobrança de capitalização diária de juros, não há elementos nos autos que indiquem a pactuação dessa forma de remuneração, afastando, portanto, a existência de irregularidade.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado e da inexistência de perigo de dano iminente, conclui-se pela inviabilidade do deferimento da tutela provisória pleiteada. Assim, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2025